Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) examinar a tese absolutória pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) analisar a existência de bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência; (iii) aferir se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado); e (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva, e o valor da res furtiva supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. A utilização de condenações distintas para valorar antecedentes e reconhecer a reincidência não configura bis in idem.
6. A reincidência e a habitualidade delitiva na prática de delitos patrimoniais impedem o reconhecimento da causa de diminuição do furto privilegiado prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal.
7. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto de cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”; 155, caput e § 2o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ, AgRg no REsp 1937256/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1421310, 00013765520198070011, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1739477, 0705417-60.2020.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.08.2023.